Tribunal: STF
Processo: MI 7342
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado pela Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas -RS/ASDEFIPEL, em que alega omissão do Poder Legislativo em regulamentar a reserva de cotas às Pessoas com Deficiência para concorrer a cargos eletivos e por indicação dos Poderes Legislativo e Judiciário, como de Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Distritais, Deputados Federais, Senadores, Cargos em Comissões e oriundos do 5º Constitucional. 



    O impetrante alega que, desde a promulgação da Constituição de 1988, não houve a indicação de qualquer advogado PCD para compor a cadeira dos Tribunais de Justiça dos Estados reservada ao quinto constitucional. Sustenta, ainda, a ausência de participação efetiva de PCD nas eleições a cargos do Poder Legislativo (eDOC 1, p. 2).



    Argumenta-se que o § 2º do art. 5º da Lei do Regime Jurídico Único estabelece (...) que às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso (eDOC 1, p. 6).



    Aduz-se sobre a existência de precedente do Tribunal Superior Eleitoral a garantir a candidatas negras percentual dos recursos financeiros e do tempo em rádio e TV destinados às candidaturas femininas, instituir reserva de 30% das candidaturas de cada partido a pessoas negras, determinar o custeio proporcional das campanhas dos candidatos negros e assegurar tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão proporcional às candidaturas de pessoas negras (eDOC 1, p. 9).



    Sustenta-se, também, que a partir de 2020, as legendas deverão encaminhar à Justiça Eleitoral, juntamente com o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a lista de candidatas que concorrerão no pleito, respeitando-se o percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo (eDOC 1, p. 12).



    Por fim, alega-se ser pacífica a jurisprudência dos Tribunais quanto à necessidade de garantir o ingresso de Pessoas com Deficiência nos quadros do serviço público, à exemplo do que se nota na orientação seguida quanto à nomeação da 5ª (quinta) vaga em concurso público, necessariamente, para Pessoa com Deficiência, dada a necessidade de garantia de até 20% de vagas oferecidas no certame (eDOC 1, p. 13).



    Requer-se, assim, que esta Corte reconheça o Direito a Cota Constitucional da PCD nos cargos de Eletivos e indicados, como de Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Distritais, Deputados Federais, Senadores, Cargos em Comissões e oriundos do 5º Constitucional (eDOC 1, p. 21).



    A Câmara dos Deputados prestou informações, preliminarmente, pelo indeferimento da inicial. Alega-se a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que não restou demonstrada a existência de direito subjetivo constitucionalmente assegurado e cujo exercício esteja sendo impedido em razão da ausência de norma; e a ilegitimidade ativa da associação, sob o argumento de que sua representatividade se limita ao Município de Pelotas/RS (eDOC 27, p. 3-5).



    No mérito, alega-se que Cidadania, dignidade da pessoa humana, não discriminação, prevalência de direitos humanos, acessibilidade, proteção e integração social das pessoas com deficiência, preceitos esses invocados na impetração, são normas com indubitável estrutura de princípios (...) e como tal, (...) não estabelecem descrições normativas imediatas, condutas específicas, mas sim estados ideais que devem ser buscados pelo Estado, fins a serem atingidos (eDOC 13, p. 6).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESERVA DE COTA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA CARGOS POLÍTICOS, ELETIVOS OU INDICADOS. ART. 37, VIII, DA CF. REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO OU LIBERDADE CONSTITUCIONAL INVIABILIZADA POR OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível o mandado de injunção quando inexiste demonstração de omissão legislativa que torne inviável o exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas assegurados constitucionalmente. — Parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção” (eDOC 16, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 



    Como visto, o mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afete direitos constitucionalmente assegurados. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre a existência de comando constitucional de eficácia limitada que assegure o exercício do direito, a ausência de sua regulamentação, a titularidade do direito e a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. 



    Assim, é necessário que se demonstre o nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado, de modo que se pressupõe a existência de situação concreta a motivar a necessidade de sanar, por meio de decisão judicial, a omissão legislativa.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido.” (MI-AgR 6858, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018, grifo nosso) 



    “Direito constitucional. Agravo interno em mandado de injunção coletivo. Alegada omissão quanto ao decreto de criação da OAB. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado por omissão em sua regulamentação. 2. O art. 5º, XIII, da Constituição, apontado pelo agravante como direito fundamental pendente de regulamentação, trata apenas do livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, não fazendo qualquer menção à criação de qualquer entidade de classe. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MI-AgR 6883, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2018) 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO POR PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR SOBRE O TEMA QUE DETERMINA O INSUCESSO DA IMPETRAÇÃO. 1. À míngua de direito veiculado em norma constitucional de eficácia limitada, nos moldes sustentados pelo agravante, a assegurar o porte de arma de fogo por advogado, não há lacuna regulamentadora suscetível de colmatação em mandado de injunção. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (MI 6889 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 24.3.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ALEGADA MORA LEGISLATIVA INVIABILIZOU, EM CONCRETO, O EXERCÍCIO DE DIREITO SUBJETIVO DO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto no texto constitucional que esteja sendo impedido de ser exercido em razão da ausência de norma regulamentadora. No caso, o dispositivo constitucional elencado foi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003, deixando a matéria tratada de ter fundamento constitucional, o que inviabiliza a utilização do mandado de injunção. II- Cabe ao impetrante demonstrar de modo concreto e específico a inviabilização, em decorrência de omissão legislativa, do exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas asseguradss pela Constituição. III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (MI 7303 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020 – grifo nosso)



    No caso dos autos, não vislumbra-se a existência de comando constitucional pendente de regulamentação que assegure expressamente a reserva de cotas às Pessoas com Deficiência para concorrer a cargos eletivos e por indicação dos Poderes Legislativo e Judiciário, como de Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Distritais, Deputados Federais, Senadores, Cargos em Comissões e oriundos do 5º Constitucional.



    Ademais, não há que se falar em nexo de causalidade entre a suposta omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado, haja vista a ausência de indicação de situação concreta na hipótese.



    Diga-se ainda que a solução proposta pela impetrante (garantia de cotas para PCD aos cargos de Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Distritais, Deputados Federais, Senadores, Cargos em Comissões e oriundos do 5º Constitucional) desemboca, necessariamente, na criação de norma com características de generalidade e abstração, própria de atos normativos primários, cuja competência originária é do Poder Legislativo.



    Feitas essas considerações, conclui-se pela inadequação da via eleita, posto que a tutela ora pleiteada não configura objeto próprio de mandado de injunção.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente